Tribunal: STF
Processo: ARE 1078193
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANDADO DE SEGURANÇA.



    1. É incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC15, quando se tratar de mandado de segurança na origem. Inteligência do art. 25 da Lei 12.016/2009 e da Súmula 512/STF.



    2. A questão referente ao valor pago a título de reembolso de ICMS-ST integrar a base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS cinge-se ao âmbito infraconstitucional.



    3. Agravo regimental a que se dá provimento parcial, apenas para se excluir da decisão agravada a majoração dos honorários advocatícios.